Tribunal: TJDFT
Processo: 0712046-51.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que reconheceu a ilegalidade de desconto realizado na conta corrente do autor, declarou a inexistência do débito e condenou o réu ao pagamento de indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o réu é parte legítima para figurar no polo passivo; (ii) estabelecer se houve violação a direitos de personalidade a justificar indenização por dano moral; (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro do valor descontado indevidamente da conta do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O banco réu administra a conta corrente do autor e integra a cadeia de consumo, sendo responsável solidário com a administradora do cartão de crédito.
4. Ainda que o desconto tenha sido indevido, não se verifica conduta grave o suficiente para configurar abalo moral, pois o autor esteve inadimplente por dezoito dias e o valor foi estornado treze dias após o desconto.
5. Não é cabível a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois há hipótese de engano justificável, em virtude da inadimplência do consumidor e da posterior devolução do valor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso do réu conhecido e provido, em parte. Recurso do autor conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A instituição financeira que administra a conta corrente responde solidariamente pelos descontos indevidos nela efetuados, ainda que o contrato de cartão de crédito tenha sido firmado com empresa diversa, porém integrante do mesmo grupo econômico.
2. A inadimplência anterior do consumidor e a devolução do valor descontado em prazo razoável afastam o dever de indenizar por dano moral.
3. A restituição em dobro do valor descontado indevidamente exige ausência de engano justificável por parte do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 25, parágrafo único, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297.